Tribunal: STF
Processo: RHC 218992
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública da União - DPU, em favor de P.G.B.G, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 722.797/SC (documentos eletrônicos 42 e 43).



    A recorrente sustenta, em síntese, que



    “[...]



    O paciente está sendo investigado pela prática, em tese, da conduta descrita no 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, do Código Penal. 



    A defesa alegou que há nulidade do testemunho dos Policiais Militares em razão da leitura, pelo Juízo de Blumenau, da Representação. 



    […]



    Em face do referido acórdão, porque flagrantemente ilegal, insurge-se por meio da presente ação constitucional. 



    Conforme consta da gravação audiovisual da audiência de inquirição de testemunhas junto à comarca de Blumenau, a magistrada realizou a leitura integral da representação antes que as testemunhas (policiais militares responsáveis pela apreensão dos adolescentes) respondessem às perguntas da acusação e da defesa. 



    Ou seja, bastava ao policial apenas responder com base na representação que foi lida imediatamente antes.



    […]



    Tal prova não pode ser aproveitada em razão da violação aos arts. 203, 204 e 212 do Código de Processo Penal. 



    O objetivo da nova redação dada ao art. 212 do CPP é evitar o testemunho moldado, no qual as partes fazem as afirmações e submetem às testemunhas somente a confirmação ou a discordância, retirando total credibilidade da prova testemunhal e comprometendo a lisura do procedimento. 



    Ademais, a prova testemunhal é regida pelas regras da oralidade e da imediatidade (CPP, art. 204), vale dizer, dever ser produzida (e não meramente reiterada) oralmente em audiência, perante o magistrado que irá julgar. Somente assim, com a produção da prova oralmente e sem induções, será possível aferir a credibilidade do testemunho. 



    No caso concreto, a postura adotada pela Magistrada de realizar a leitura da representação, além de comprometer a fidedignidade do testemunho, compromete também a credibilidade do testemunho e violando os arts. 203 e 212 do CPP” (págs. 2-4 do documento eletrônico 49).



    Ao final, pede:



    “seja declarada a nulidade da prova testemunhal, julgada improcedente a representação e consequente absolvição do ora recorrente” (pág. 5 do documento eletrônico 49).



    Em contrarrazões, os Parquets Federal e Estadual, em pareceres da Subprocuradora-Geral da República Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e do Procurador de Justiça Paulo Antonio Locatelli, respectivamente, opinaram pelo não provimento do presente recurso (documentos eletrônicos 62 e 63)



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:



    “ECA. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NULIDADE. ART. 212 DO CPP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - A inversão na ordem prevista no art. 212 do CPP é passível de nulidade relativa, devendo ficar demonstrada a efetiva comprovação do prejuízo. 



    III - In casu, inexiste ilegalidade a ser sanada pelo writ, uma vez que os arts. 203, 204 e 212, todos do CPP, não proíbem a leitura da denúncia. Nesse contexto, a alegação no sentido de que a leitura da representação, antes das oitivas, induziu as respostas se trata de mera ilação da defesa. Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 42).



    O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, que rege a matéria em questão. 



    Com efeito, “[a] disciplina normativa das nulidades processuais, no sistema jurídico brasileiro, rege-se pelo princípio segundo o qual ‘Nenhum ato será declarado nulo, se, da nulidade, não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’ (CPP, art. 563)” (HC 119.540/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma. 



    Esse “[...] postulado básico - pas de nullité sans grief - tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (idem).



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS - INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS INICIADA POR PERGUNTAS FORMULADAS PELO MAGISTRADO E, SOMENTE APÓS, PELAS PARTES – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 212 DO CPP, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI nº 11.690/2008 – NULIDADE MERAMENTE RELATIVA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 111.251-AgR/ RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário). Ademais, “[é] entendimento desta Corte de que as irregularidades ocorridas durante o procedimento do Júri devem ser arguidas na abertura da sessão de julgamento, sob pena de convalescimento da nulidade” (HC 86.367/RO, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DELEGOU, VALIDAMENTE, EM SEDE REGIMENTAL (RISTF, ART. 192, CAPUT, NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 30/2009) – INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – PLENA LEGITIMIDADE JURÍDICA DESSA DELEGAÇÃO REGIMENTAL – PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI – ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA EM FACE DE SUPOSTA OMISSÃO PERTINENTE A QUESITO OBRIGATÓRIO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROTESTO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO (CPP, ART. 571, VIII) – EFEITO PRECLUSIVO ADVINDO DO SILÊNCIO DA PARTE INTERESSADA – VALOR JURÍDICO DA ATA DE JULGAMENTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC 128.463-AgR/SP, Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. Antes do advento da Lei 11.689/2008, o ato processual da defesa prévia não era imposto ao Defensor, enquanto mera faculdade. Precedentes. 3. A ata de julgamento foi aditada apenas para a correção de pequenos detalhes, o que não configura nulidade. 4. O reconhecimento por fotografia realizado pela testemunha em audiência não desqualifica seu valor probatório, sobretudo porque, posteriormente, corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório. 5. Pronunciamento dos jurados a respeito de matéria alheia ao processo não constitui nulidade. 6. Impugnações de nulidades relativas a julgamento em Júri deve ocorrer naquela oportunidade, sob pena de preclusão (571, VIII, do CPP). 7. Em processo, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP). 8. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC 119.815/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    Assim, o ora recorrente não logrou êxito em demonstrar em que a defesa teria sido prejudicada, medida indispensável à decretação de nulidade, segundo o princípio do pas de nullité sans grief, tampouco arguiu a alegada falha procedimental no momento oportuno.



    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relatório